Tribunal: STF
Processo: ARE 1489188
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA EMATER/PI. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR. PERCEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. INÉRCIA ESTATAL, À REVELIA DA OBRIGAÇÃO LEGAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.



    1. A Lei Estadual n.° 4.640/1993, ao dispor sobre o Plano de Cargos e Vencimentos do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), estabelece, em seu art. 5.°, como condição para a promoção/progressão na carreira de pessoal do EMATER, a realização de avaliações de desempenho a cada 18 (dezoito) meses.



    2. A avaliação de desempenho é requisito para a promoção e progressão funcional do servidor, de modo que não pode a Administração Pública deixar de promovê-la, sob pena de inviabilizar o acesso daqueles aos níveis mais elevados da carreira, sobretudo quando à revelia da sistemática estabelecida legalmente.



    3. A despeito de inexistir direito adquirido a regime jurídico, conforme entendimento da Corte Suprema, a Lei 6.560/2014 expressamente reconhece a vigência da Lei Estadual 4.460/93, a qual estabelece a tabela do vencimento dos autores e os critérios de avaliação para a progressão na carreira de todos os servidores estatutários do EMATER/PI (art. 4.°, XVII, da Lei n. 6.640/1993) .



    4. Apelação conhecida e não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente